Tribunal: STF
Processo: RE 371059
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 8.981/95. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. 


  




1.  O acórdão recorrido decidiu a controvérsia à luz do cotejo da do Código Tributário Nacional e da Lei 8.981/95. 




2.  Discussão que envolve o reexame de legislação infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição Federal, se existisse, seria indireta ou reflexa, o que elide o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.